Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória. Desconstituição do título executivo. Efeitos imediatos e eficácia retroativa. Inexigibilidade do título. Art. 924, inciso III, do CPC. inaplicabilidade da suspensão por prejudicialidade externa. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva em razão da procedência de pedido desconstitutivo formulado em ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão proferida na ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, possui efeitos imediatos aptos a tornar inexigível o título executivo coletivo; e
(ii) estabelecer se o cumprimento individual deve ser suspenso ou definitivamente extinto em razão da desconstituição do título exequendo.
III. Razões de decidir
3. A decisão que julga procedente a ação rescisória reveste-se de natureza constitutivo negativa e produz, desde a sua prolação, efeitos de eficácia retroativa que afastam a exigibilidade do título executivo judicial, independentemente do trânsito em julgado.
4. A impugnação recursal não se qualifica como causa prejudicial externa e não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 515, I; 534; 783; 924, III; 966; 995.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0705257-02.2024.8.07.0018, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 24/03/2026; TJDFT, APC 0721471-68.2024.8.07.0018, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, j. 20/03/2026.